Tribunal: TJSP
Processo: 1002227-20.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu Luis Antônio e julgou improcedente o pedido em relação ao corréu Reginaldo. Apelo do autor somente quanto à improcedência.

Controvérsia instaurada sobre a dinâmica do acidente e da agressão e sobre a culpa dos litigantes . Ônus da prova do autor. A única

Ementa:
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu Luis Antônio e julgou improcedente o pedido em relação ao corréu Reginaldo. Apelo do autor somente quanto à improcedência.

Controvérsia instaurada sobre a dinâmica do acidente e da agressão e sobre a culpa dos litigantes . Ônus da prova do autor. A única testemunha presencial revelou a culpa do autor pelo acidente. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002227-20.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante JACO
BEZERRA DE LIMA, são apelados REGINALDO APARECIDO DE MORAES e
LUÍS ANTÔNIO ANANIAS RODRIGUES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1002227-20.2019.8.26.0344
Apelante: Jacó Bezerra de Lima
Apelados: Reginaldo Aparecido de Moraes; Luís Antônio Ananias Rodrigues
Comarca de Marília 3a Vara Cível
Juíza de Direito: Dra. Thais Feguri Krizanowski
Voto no 23010
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação de reparação de
danos materiais. Sentença que reconheceu a ilegitimidade
passiva do réu Luis Antônio e julgou improcedente o pedido
em relação ao corréu Reginaldo. Apelo do autor somente
quanto à improcedência.
Controvérsia instaurada sobre a dinâmica do acidente e da
agressão e sobre a culpa dos litigantes . Ônus da prova do
autor. A única testemunha presencial revelou a culpa do autor
pelo acidente. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida à f. 214/220 destes autos de ação
de reparação de danos materiais, movida por JACÓ BEZERRA DE
LIMA, em relação a REGINALDO APARECIDO DE MORAES e LUIS
ANTONIO ANANIAS RODRIGUES, julgou improcedente a pretensão
inicial, condenando o autor no pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 900,00,
observando-se a gratuidade concedida.
Apelou o autor (f. 225/228) alegando, em suma, que: (a) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
réu admitiu no processo penal a agressão com socos no autor; (b) a
testemunha arrolada pelo réu não pode ter visto o acidente e nem ter
presenciado as agressões ; (c) o Código de Trânsito Brasileiro é claro ao
afirmar que a preferência é do condutor que advém da direita e, na
dinâmica do acidente, o apelado bateu exatamente no lado direito de seu
veículo, desrespeitando o sinal de parada obrigatória.
A apelação, não preparada por ser a recorrente
beneficiária da assistência judiciária (f. 88), foi contra-arrazoada (f.
230/231 e 235/268).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 15/01/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 23); a
apelação, protocolada em 30/01/2020, é tempestiva.
Consta da inicial que, em 13/03/2018, o autor estava
conduzindo seu veículo marca Volkswagen, modelo Gol, placa
AHF-2788, pela Avenida João Ramalho, na cidade de Marília, sentido
centro-bairro, e que, durante a manobra para adentrar na rotatória, foi
interceptado por uma motocicleta que era conduzida pelo réu Reginaldo
Aparecido de Moraes e de propriedade do corréu Luis Antônio Ananias
Rodrigues. Alega o autor que o condutor da motocicleta agrediu-o
fisicamente, tendo desferido vários chutes e socos também na porta de
seu veículo, danificando-o. Afirma ter gasto R$ 700,00 para consertar o
seu carro .
Em contestação, o réu Reginaldo, condutor da motocicleta
no momento do acidente, afirmou que, na verdade, era ele que conduzia
seu veículo pela Rua João Ramalho, sentido bairro-centro, e que, ao
entrar na rotatória, foi surpreendido pelo veículo do autor, que não
respeitou a sinalização de parada obrigatória.
Por sua vez, o corréu Luis Antônio apresentou
contestação, arguindo ilegitimidade passiva, pois, quando do acidente, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
havia vendido a motocicleta ao réu Reginaldo.
A r. sentença recorrida acolheu a arguição de ilegitimidade
passiva do corréu Luis Antônio e julgou improcedente o pedido em
relação ao réu Reginaldo.
O autor apelou somente quanto à improcedência, nada
arguindo em relação da ilegitimidade passiva reconhecida.
Há controvérsia sobre a dinâmica do acidente e sobre
quem foi por ele culpado .
Isso porque, ambas as partes, o autor e o réu Reginaldo,
alegam que estavam na via preferencial, iniciando a rotatória, quando a
parte contrária interceptou sua passagem, desrespeitando a sinalização
de parada obrigatória.
A única prova produzida nos autos consistiu na oitiva do
autor em depoimento pessoal e de duas testemunhas arroladas pelos
réus.
O autor, em depoimento pessoal, afirmou que havia uma
sinalização de parada obrigatória antes de entrar na rotatória e que,
apesar de ter parado, viu que tinha condições de entrar na via por onde
trafegava a moto, pois havia uma lombada. No entanto, alega que a moto
acelerou e pulou a lombada, além de não ter respeitado o sinal de “pare”
(f. 185/192).
A testemunha Fernanda Mattoso Monteiro Chaves afirmou
que estava no local no momento do acidente e que a motocicleta do réu
trafegava pela preferencial, tanto que o veículo do autor estava parado,
entretanto, em vez de continuar aguardando a passagem da moto, ele
avançou (f. 193/197).
Por sua vez, a testemunha Alexandre dos Santos afirmou
que não presenciou o acidente, tendo relatado apenas sobre a venda da
moto ao corréu Reginaldo (f. 198/200).
Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
provar a culpa do réu pela colisão, fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC.
A única testemunha que presenciou o acidente afirmou
que a culpa foi do autor e nada relatou sobre as afirmadas agressões
desferidas pelo motociclista contra o veículo do autor. Nada foi a ela
reperguntado pelo patrono do autor.
Ademais, como bem consignou a r. sentença, os
documentos juntados com a inicial revelam apenas que o autor sofreu
agressões físicas do corréu Reginaldo, mas não que este tenha
desferidos chutes e socos contra o carro daquele, danificando-o.
Assim, de rigor a manutenção da improcedência da
pretensão inicial.
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir desta
data e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica